Tribunal: TJDFT
Processo: 0729475-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729475-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENITA ARCOVERDE DE FIGUEIREDO AGRAVADO: MANOEL LIMA SANTANA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laurenita Arcoverde de Figueiredo contra pronunciamento judicial do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 241213236 do processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007) que, nos autos dos embargos à execução opostos por Manoel Lima Santana contra a recorrente, destacou que o processo está arquivado em razão do trânsito em julgado da sentença e concluiu não haver nada a prover em relação à exceção de pré-executividade. Nas razões recursais (ID 74204772), a agravante/embargada apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Declara figurar no polo ativo da ação de execução de título extrajudicial n. 0712873-61.2024.8.07.0007. Afirma que o agravado opôs embargos à execução (processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007) em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva por não ser o representante do executado Espólio de Consuelo de Albuquerque Lima. Destaca que os embargos à execução foram sentenciados sem sua citação, o que seria causa de nulidade. Aduz que a sentença proferida nos embargos à execução acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu a execução em relação ao Espólio de Consuelo de Albuquerque Lima. Sustenta ser cabível o processamento de exceção de pré-executividade. Argumenta que “(...) a decisão ora agravada não merece prosperar, tendo em vista que a existência de trânsito em julgado não impede a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, por não ter como objeto o mérito da sentença, mas a validade do processo, por ausência de ato indispensável para sua existência”. Destaca a natureza de vício transrescisório da nulidade de citação e pondera que a matéria é de ordem pública. Cita julgados do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para “(...) i) suspender os efeitos da sentença proferida nos autos de origem e determinar que o juízo a quo analise a exceção de pré-executividade interposta”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para “(...) b.1) Determinar o regular conhecimento da exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante; b.2) com fundamento na teoria da causa madura, reconhecer a nulidade do feito por ausência de citação da agravante, com a consequente desconstituição da sentença proferida nos autos de origem”. Preparo recolhido (ID 74196885). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 74242018). Intimado (ID 74311278), o agravado não apresentou resposta ao recurso (ID 75168660). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC)[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Na origem, trata-se de embargos à execução (processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007) opostos por Manoel Lima Santana (agravado) contra Laurenita Arcoverde de Figueiredo (agravante). Analisada a petição inicial, o r. Juízo de origem determinou a intimação do embargante para justificar o ajuizamento dos embargos à execução (ID 232439479 do processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007). Intimado (ID 232857632 do processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007), o embargante não apresentou manifestação (ID 234478070 do processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007). Sobreveio sentença (ID 235293844 do processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007) de procedência do pedido com determinação de extinção do processo de execução n. 0712873-61.2024.8.07.0007 em relação ao executado Espólio de Consuelo de Albuquerque Lima. A sentença transitou em julgado no dia 6/6/2025 (ID 238660676 do processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007) e o processo foi arquivado (ID 238775856 do processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007). A embargada apresentou exceção de pré-executividade com fundamento em nulidade decorrente da ausência de citação (ID 240923773 do processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007). O r. Juízo de origem destacou que o processo está arquivado em razão do trânsito em julgado da sentença e concluiu não haver nada a prover em relação à exceção de pré-executividade (ID 241213236 do processo n. 0707618-88.2025.8.07.0007). Por pertinente, transcreve-se a íntegra do pronunciamento judicial: O feito encontra-se arquivado definitivamente em razão do trânsito em julgado da sentença proferida. Assim, nada a prover quanto aos termos da exceção de pré-executividade. Eventual insurgência deverá ser veiculada por meio da via processual adequada, a ser manejada pela parte interessada perante o juízo competente. Irresignada, a embargada interpôs agravo de instrumento (ID 74204772), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Na espécie, o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, pois apenas destaca que o processo está arquivado em razão do trânsito em julgado da sentença e conclui não haver nada a prover em relação à exceção de pré-executividade O pronunciamento judicial enquadra-se, portanto, no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC[2]. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual “Dos despachos não cabe recurso”. Sobre referido dispositivo, a Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[3] esclarecem: Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. Sobre o não cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamentos judiciais em que nada é provido, confiram-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): AGRAVOS INTERNOS. RECURSO CONTRA DESPACHO. PRONUCIAMENTO JUDICIAL. CARÁTER DECISÓRIO INEXISTENTE. MERO IMPULSO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. RECORRENTES CONDENADOS AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 80 DO CPC. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho de mero expediente, consistente em declaração nada a prover quanto à petição apresentada, pois as alegações trazidas na petição já haviam sido suscitadas e analisadas anteriormente pelo Juízo, carece de conteúdo resolutório e destina-se exclusivamente a dar andamento ao feito. 2. O Código de Processo Civil não previu o cabimento de recurso contra despacho, razão pela qual não pode ser conhecido, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, o agravo interno manejado para atacar o pronunciamento judicial em questão. (...) (Acórdão 1933019, 0047611-43.2001.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REQUERIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NO SENTIDO DE NADA A PROVER. RECURSO INADEQUADO E INTEMPESTIVO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não é cabível, por meio de simples petição, ainda que se trate de questão de ordem pública, a análise de pedido de anulação de sentença já transitada em julgada. 2. Não cabe à parte a escolha da forma e do meio para impugnar os pronunciamentos judiciais, devendo observar os dispositivos da legislação processual, a fim de fazer uso dos recursos adequados, nos prazos corretos. 3. A hipótese não se amolda ao inciso II, do art. 1.015, do CPC, até porque já houve sentença, transitada em julgado, colocando fim ao processo de conhecimento, inexistindo decisão interlocutória versando sobre mérito do processo, quando esse já foi resolvido, de forma definitiva. 4. Pedidos direcionados à desconstituição de sentença, já transitada em julgado, não comporta exame, via agravo de instrumento, não só em razão de sua inadmissibilidade, mas também pela evidente intempestividade. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1839521, 0731833-23.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III, e 1.001 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT)[4], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [3] MARINONI, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 9a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 1.169. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)